Tribunal: TJES
Processo: 5008827-47.2022.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008827-47.2022.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: DORALICE ASSUNCAO BRAMBATI
REQUERIDO: WENDELY OLIVEIRA FILHO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Nº:
5008827-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

DORALICE ASSUNÇÃO BRAMBATI

AGRAVADO:
WENDELY OLIVEIRA FILHO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DORALICE ASSUNÇÃO BRAMBATI
contra Decisão Monocrática proferida por este órgão julgador (ID n. 3325904), que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado pela Agravante.

Em suas razões (ID n. 3402265), a Agravante sustenta, em síntese, que este órgão julgador entendeu pela ausência de interesse de agir em virtude de o efeito suspensivo ser automático, no entanto, a medida pretendida era o efeito ativo, que se refere a uma antecipação de tutela recursal, ou seja, a preservação da meação da Agravante, a teor do §4º, do art. 1.012, do Código de Processo Civil.

Argumenta que os embargos de terceiro possuem o condão de sobrestar o processo principal, de forma que eventual decisão de efeito suspensivo no embargos de terceiro tem reflexos na execução a ele apensa.

Afirma que é meeira do bem e deve ser resguardado o seu direito, constrito nos autos da execução de título extrajudicial apensa aos embargos de terceiro.

Diante do exposto, requer seja provido o presente Agravo Interno, para dar seguimento ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação.

O Apelado não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 06/12/2022.

Sessão de 06.12.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.
td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DORALICE ASSUNÇÃO BRAMBATI
contra Decisão Monocrática proferida por este órgão julgador (ID n. 3325904), que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado pela Agravante.

Em suas razões (ID n. 3402265), a Agravante sustenta, em síntese, que este órgão julgador entendeu pela ausência de interesse de agir em virtude de o efeito suspensivo ser automático, no entanto, a medida pretendida era o efeito ativo, que se refere a uma antecipação de tutela recursal, ou seja, a preservação da meação da Agravante, a teor do §4º, do art. 1.012, do Código de Processo Civil.

Argumenta que o embargos de terceiro possui o condão de sobrestar o processo principal, de forma que eventual decisão de efeito suspensivo tem reflexos na execução a ele apensa.

Afirma que é meeira do bem e deve ser resguardado o seu direito, constrito nos autos da execução de título extrajudicial apensa aos embargos de terceiro.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se à possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu embargos de terceiro, a fim de se atingir o curso da execução, ora apensa ao referido embargos.

Antes, porém, deve-se fazer um breve esclarecimento sobre a tramitação do presente feito.

Verifica-se que a Agravante apresentou o pedido de efeitos suspensivo e ativo ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, nos autos do Embargos de Terceiro n. 5002900-37.2022.8.08.0021, que reconheceu a intempestividade da medida, eis que a Embargante, ora Agravante, havia sido citada no ano de 2017 e só ajuizou a demanda no ano de 2022.

Diante do exposto, a Embargante, ora Agravante, interpôs recurso de apelação e, na oportunidade, apresentou o presente pedido de efeito suspensivo ativo, para que seja resguardada a sua meação nos autos da execução de título extrajudicial n. 0011606-07.2016.8.08.0021.

Em análise do pedido de efeito suspensivo, este órgão julgador proferiu Decisão Monocrática no ID n. 3325904, concluindo que:

(i) o caso em questão se trata de sentença que extinguiu os embargos de terceiro, a qual não consta no rol do § 1º do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, concluindo-se, portanto, que no comando proferido pelo juízo a quo não há que falar em produção imediata dos efeitos;

(ii) ainda que se almeje o pretendido efeito em relação à Execução de Título Extrajudicial que tramita por dependência aos Embargos de Terceiro na origem, o mecanismo também não é lícito por esta via, pois o recebimento do apelo da sentença de rejeição de embargos de terceiro não tem efeitos sobre o outro processo, que, no caso dos autos, é o feito o executivo.

Diante disso, a Agravante manejou presente recurso, insurgindo-se contra os argumentos apresentados.

Ocorre não há modificações a serem feitas na decisão proferida, pois o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal deve recair sobre o próprio embargos de terceiro, consoante já exposto no pronunciamento objeto do presente recurso.

Nesses termos, a Agravante, em suas razões recursais, confunde o pedido de efeito suspensivo oriundo do embargos de terceiro, na forma do artigo 678 do Código de Processo Civil, que recai sobre a execução, com a concessão de efeito suspensivo ou ativo em sede de recurso de apelação previsto no parágrafo 4º do artigo 1.012 da legislação processual,
cujos efeitos incidem sobre a sentença em relação ao próprio processo de embargos e não influenciam na execução apensa
. Sobre a hipótese, leciona a doutrina:

[...] O art. 1.012, § 4º do Novo CPC, trata dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo impróprio de forma mais completa e adequada do que o art. 99-5,
caput,
do Novo CPC. Segundo o dispositivo legal
a eficácia da sentença
poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Como se pode notar da leitura do dispositivo legal, a concessão de efeito suspensivo não está exclusivamente condicionada aos requisitos da tutela de urgência, como ocorre no art. 995, parágrafo único, do Novo CPC, mas também aos requisitos da tutela de evidência, já que basta ao apelante provar a probabilidade de provimento do recurso para que o efeito suspensivo seja concedido (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC comentado artigo por artigo. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1673 – sem grifos no original).

O pedido formulado, portanto, possui o condão de sobrestar ou incidir sobre a eficácia da sentença e se volta para o próprio processo ao qual o comando sentencial faz referência, e não sobre a execução em si. Nesses moldes, trago à colação o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO GARANTIDOR - PROPRIETÁRIO DO BEM. SUFICIÊNCIA DE SUA INTIMAÇÃO EM RELAÇÃO AO ATO CONSTRITIVO. PRECEDENTES. 2. DUPLO EFEITO DO APELO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGA EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. PRECEDENTES. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do bem dado de garantia deve ser intimado do ato constritivo. Precedentes.
2. "O apelo recebido contra a sentença dos Embargos de Terceiro não tem efeitos sobre o outro processo, qual seja, o executivo. Eventual efeito suspensivo incide, aí sim, sobre as determinações que eventualmente constarem do dispositivo da sentença proferida na própria ação de Embargos de Terceiro, não em outra"
(AgRg no REsp 1344843/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/6/2013, DJe 24/6/2013). 3. O Tribunal de origem perfilhou entendimento consentâneo com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual o aresto impugnado merece ser mantido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Pedido de condenação em litigância de má-fé. Não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizativas previstas no art. 80 do CPC/2015. Frise-se que não se pode confundir má-fé com a equivocada interpretação do direito. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.007.134/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017.)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...]
2. Jurisprudência firme do STJ no sentido de que a apelação interposta contra sentença que rejeita liminarmente ou julga improcedentes os embargos de terceiro não conta com efeito suspensivo em relação ao processo de execução.
3. Precedentes específicos desta Corte. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RMS n. 50.131/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 31/5/2016.)

Não obstante essa questão, em atenção ao dever do magistrado de enfrentar todos os fundamentos previsto no inciso IV do parágrafo 1º do artigo 489 da legislação processual civil, ainda se examine o pedido de efeito suspensivo, é de se concluir que não há que se falar em probabilidade de provimento do recurso eis que, conforme bem apresentado pelo juízo
a quo
, a Agravante já tinha conhecimento sobre a tramitação da demanda.

Verifica-se que a Agravante, ora Embargante nos autos de origem, foi citada na condição de inventariante em 20/03/2017 (certidão de fl. 47 – ID n. 3306978) e, posteriormente, teve conhecimento da demanda em 06/10/2017, na condição de meeira (fl. 70 - ID n. 3306978), tendo assinado o auto de penhora e avaliação e se manifestado na execução, com juntada de procuração aos autos às fl. 73/74 (ID n. 3306978).

Ademais, o embargos de terceiro foi ajuizado em 04/05/2022, prazo superior ao previsto no artigo 675 do Código de Processo Civil, considerando que a carta de arrematação foi assinada em 04/11/2021. Portanto, ao menos nesta análise prefacial, agiu bem o julgador de origem ao reconhecer a intempestividade e julgar extinto o feito, estando afastada a probabilidade de provimento do recurso exigida no parágrafo 4º do artigo 1.012 do Diploma Processual.

Nesse cenário, muito embora afirme que não estava em boas condições de saúde, não consta nos autos que foi interditada judicialmente ou que perdeu a capacidade processual, sendo insuficiente a mera apresentação de laudo médico para inviabilizar eventual ato de comunicação processual.

Diante do exposto, nem sequer se pode afirmar que haveria o preenchimento dos requisitos apresentados no § 4º do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

Nesses termos,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Nº:
5008827-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

DORALICE ASSUNÇÃO BRAMBATI

AGRAVADO:
WENDELY OLIVEIRA FILHO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ALEGADO PEDIDO DE EFEITO ATIVO. EFICÁCIA SOBRE A SENTENÇA PROFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Agravante, em suas razões recursais, confunde o pedido de efeito suspensivo oriundo do embargos de terceiro, na forma do artigo 678 do Código de Processo Civil, que recai sobre a execução, com a concessão de efeito suspensivo ou ativo em sede de recurso de apelação previsto no parágrafo 4º do artigo 1.012 da legislação processual, cujos efeitos incidem sobre a sentença em relação ao próprio processo de embargos e não influenciam na execução apensa.

2. A apelação interposta contra sentença que rejeita liminarmente ou julga improcedentes os embargos de terceiro não conta com efeito suspensivo em relação ao processo de execução (específicos desta Corte. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RMS n. 50.131/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 31/5/2016). Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Em atenção ao dever de enfrentar todos os fundamentos, ainda que fosse analisar o pedido de efeito suspensivo, verificou-se ausente a probabilidade de provimento do recurso, de forma que não está presente o requisito do parágrafo 4º do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e improvido.

V
i
stos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.